Tribunal: TJMT
Processo: 1015087-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015087-98.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: PHENIX SERVIÇOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AÉREO LTDA. – EPP;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Phenix Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo Ltda. – Epp contra a decisão que, em ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória de indisponibilidade de bens proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Percival Santos Muniz, Argemiro José Ferreira de Souza, Leandro Junqueira de Pádua Arduini e Rodolfo Schalkoski Kirchner, indeferiu o pedido de reconsideração, bem como o de liberação dos valores constritos.
Assegura que ingressou em juízo com pedido de reconsideração da decisão que decretou a indisponibilidade de bens e de liberação dos bens em razão de excesso de constrição, porém restou indeferido.
Assevera que não é cabível a restituição de valores decorrentes da contratação, ainda que irregular, de serviços já prestados, porque importa em enriquecimento sem justa causa da Administração.
Afiança que “100% (cem por cento) dos valores gozados pela empresa foram bloqueados”, a evidenciar a necessidade de liberação dos valores impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV e V, do Código de Processo Civil, mormente, aqueles “destinados ao pagamento de salários e tributos”.
Afirma que, acaso não revogado o decreto de indisponibilidade de bens, “impera, ao menos, que o montante dessa seja reduzido ao valor de R$ 28.995,98 (vinte e oito mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada “a liberação de todos os valores tornados indisponíveis”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No que se refere a reconsideração dos fundamentos que levou a decretação da indisponibilidade da cautelar de bens do requerido, indefiro o pedido, porquanto aquela decisão se encontra devidamente fundamentada acerca do deferimento do pedido cautelar, devendo, eventual discordância daquele posicionamento ser discutido por meio da via recursal adequada.
Deste modo, esta decisão se limitará a analisar tão somente os fatos novos trazidos pela parte e que ainda não foram enfrentados por aquela decisão.
[...]
Com relação a efetiva prestação do serviço contratado, o que levaria a um enriquecimento ilícito da municipalidade caso seja compelida a devolver todos os valores recebidos do ente, tenho que a decisão de ID 32933416 fundamentou devidamente acerca do assunto, o que obsta a sua rediscussão entorno do assunto nesta via por meio do mero pedido de reconsideração.
[...]
Com relação a arguição de impenhorabilidade dos valores bloqueados, rotineiramente se observa na prática forense confusão acerca da impenhorabilidade descrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
O citado dispositivo não impõe como impenhoráveis os valores que, em tese, seriam destinados ao pagamento de salários, mas apenas de salários. No caso, tais valores só seriam impenhoráveis se bloqueados nas contas dos funcionários do requerido que os recebera a este título, o que não é o caso dos autos.
Igualmente não há que se falar em sua impenhorabilidade por estarem destinados aos pagamentos de outras dívidas da empresa, sejam elas de natureza tributária ou não, o rol de impenhorabilidade está devidamente instituído no artigo 833 do Código de Processo Civil, não sendo nenhuma das alegações da parte fundamento idôneo para que assim se declare os valores indisponibilizados.
No que se refere ao excesso de indisponibilidade, não obstante a coerente fundamentação acerca de tal pedido, tenho que razão não assiste a parte requerida.
Isto porque os veículos indisponibilizados neste feito e que geraram o alegado excesso de indisponibilidade não são garantias idôneas. Conforme se verifica nos extratos vinculados ao ID 34079683, dos 17 veículos em que se inseriu a indisponibilidade, apenas 01 veículo não possui alguma outra restrição, o veículo FIAT/PALIO ELX, Placa GXY9776, Ano/Modelo 2001/2002, pertencente ao sócio-proprietário da ora requerente, o Sr. Rodolfo Schalkoski Kirchner, cujo valor de mercado notoriamente seria insuficiente para saldar uma futura execução de ressarcimento.
Todos os demais veículos pertencentes aos outros requeridos estão com registros anteriores de indisponibilidade em diversas outras ações de improbidade administrativa que atingem cifras milionárias, alguns deles sequer foram encontrados na fase de execução de sentenças condenatórias de improbidade.
Deste modo, não tenho tais veículos como suficientes para assegurar uma futura execução de sentença condenatória neste feito, ainda, é de se relembrar a ordem preferencial de penhora elegida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil, o qual traz o dinheiro como primeiro na ordem preferencial de penhora. [...]. (Id. 50832478, fls. 2/4).
De início, anoto que, os fundamentos do decreto de indisponibilidade de bens serão analisados no julgamento do mérito do agravo de instrumento, autos no 1012791-06.2020.8.11.0000.
Quanto ao pedido de liberação da constrição, o documento nominado “16. Despesas com Remunerações” (Id. 50833513) não comprova, a princípio, a alegada impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento do salário de seus empregados, ausente prova do vínculo empregatício.
Já a alegação de impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento de tributos, a questão será mais bem analisada pelo Colegiado, visto que não se cuida de hipótese prevista no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator